Tribunal: TJES
Processo: 5008136-96.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008136-96.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: Eliane Machado registrado(a) civilmente como ELIOMAR FERREIRA BELARMINO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO – CONCESSÃO DE SAÍDA TEMPORÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não se concede o benefício da saída temporária ao apenado, uma vez que embora atendidos os requisitos previstos nos incisos I e II, do art. 123, da LEP, não se verifica o preenchimento do pressuposto disposto no inciso III, do referido dispositivo legal, qual seja, a compatibilidade do benefício com os objetivos da pena e, tampouco, do requisito subjetivo. Na hipótese, o condenado é morador de rua, que não demonstrou ter vínculos com sua família ou endereço fixo, não demonstrando que possui condições de retornar ao convívio da sociedade.

2. A saída temporária não constitui direito subjetivo do condenado que cumpre pena no regime semiaberto, de modo que, por não restar demonstrada a compatibilidade do benefício com os objetivos da pena e que o agravante preenche o requisito subjetivo para a sua concessão, a decisão que indeferiu a concessão do referido benefício deve ser mantida.

3. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5008136-96.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ELIOMAR FERREIRA BELARMINO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR: Des. Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a analisar a tese defensiva.

Conforme já relatado, a defesa requer a concessão do benefício da saída temporária, sob o argumento de que o apenado preenche todos os requisitos previstos no art. 123 da Lei nº 7.210/84, não se sustentando a fundamentação do Magistrado, diante da finalidade da reintegração gradual e progressiva na sociedade.

Pois bem.

Ao analisar os autos, verifico que ao fundamentar a decisão que indeferiu o pedido de concessão de saída temporária, o Magistrado primevo assim decidiu:

[...] o reeducando não preencheu ao requisito subjetivo, uma vez que, o parecer da administração penitenciária ao item 423.2, informa que o reeducando estava em situação de rua quando do cumprimento da pena no regime aberto, ocasião que foi preso por novo delito, diante disso, emitiu parecer negativo ao benefício de saída temporária.

Verifico, portanto, que além de ter a Magistrada fundamentado o indeferimento em elementos concretos existentes nos autos, muito embora preenchidos os requisitos objetivos para a concessão da benesse, o requisito subjetivo não o foi, não atendendo, portanto, o inciso III, do art. 123, da Lei nº 7.210/84.

Ademais, a saída temporária será autorizada para os condenados que cumprem a pena em regime semiaberto, para visita à família, frequentar curso profissionalizante, de 2º grau ou superior e para participação em atividades que colaborem para o retorno do apenado ao convívio social, conforme dispõe o art. 122, da LEP.

Na hipótese, verifica-se que o condenado, quando cumpria pena no regime aberto, estava em situação de rua. Assim, em caso de eventual saída temporária, o apenado não cumpriria os pressupostos do benefício e, possivelmente, retornaria às ruas, sujeitando-se à prática de novos delitos.

Destaco que, no caso, embora atendidos os requisitos previstos nos incisos I e II, do art. 123, da LEP, não se verifica o preenchimento do pressuposto disposto no inciso III, do referido dispositivo legal, qual seja, a compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

Isso, porque, o objetivo da pena é justamente a ressocialização do apenado, a fim de retirá-lo das ruas e evitar que volte a cometer crime e, no caso, sendo o condenado morador de rua, que não demonstrou ter vínculos com sua família ou endereço fixo, uma vez que não apresentado o comprovante de onde reside, não restou demonstrado que o agravante possui condições de retornar ao convívio da sociedade, através da saída temporária.

Nesse sentido:

[...] 1. Para fins de concessão do benefício de saída temporária, o art. 123 da Lei de Execução Penal exige o comportamento adequado do condenado, o cumprimento de 1/6 da pena, para o réu primário, e de 1/4, caso seja reincidente, bem como a compatibilidade do benefício com os objetivos da pena. 2. Na hipótese, as instâncias de origem negaram o pedido de saída temporária em face da ausência do requisito subjetivo do reeducando, consubstanciado não apenas na gravidade dos crimes cometidos e na longa pena a cumprir, mas também no fato de que, após a concessão do livramento condicional, o apenado cometeu novo crime, e ainda ostenta registro em sua execução de duas evasões, nas quais também voltou a delinquir. 3. Esta Corte Superior pacificou entendimento segundo o qual o apenado ter progredido ao regime semiaberto não lhe assegura o direito à saída temporária ou à visitação periódica ao lar, devendo ser analisado o cumprimento do requisito subjetivo para a concessão dos benefícios. 4. Nessa linha de raciocínio, estando consignada a ausência do requisito subjetivo para a aquisição das benesses, impõe-se a aplicação da jurisprudência firmada por ambas as Turmas da Terceira Seção desta Corte Superior no sentido de que o afastamento das conclusões adotadas pelas instâncias de origem, quanto ao não cumprimento do requisito subjetivo para a obtenção da VPL ou do TEM, enseja o inevitável reexame fático-probatório, inadmissível na via estreita do habeas corpus. [...] (AgRg no HC n. 797.831/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

Desse modo, uma vez que a saída temporária não constitui direito subjetivo do condenado que cumpre pena no regime semiaberto e, por não restar demonstrado que o agravante preenche o requisito subjetivo para a sua concessão, mantenho a decisão de primeiro grau que indeferiu a concessão do referido benefício.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo em execução.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO